Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. PESSOA JURÍDICA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. SÚMULA 435 DO STJ.

I. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção iuris tantum de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
II. Inteligência dos artigos 134 e 135 do Código Tributário, e observância da Súmula 435 do STJ.
III. Agravo de instrumento provido.